Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029754-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL DA SILVA CALDAS - CPF: 538.063.281-53 (AGRAVANTE), BRENDA REAL CALDAS - CPF: 089.324.031-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI MARTINS REAL - CPF: 006.434.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – FIXAÇÃO DE
QUANTUM
RAZOAVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

Não demonstrada a incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução, mantém-se a obrigação alimentícia anteriormente fixada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1029754-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
Joel da Silva Caldas

AGRAVADOS:
Brenda Real Caldas

Processo de Referência:
Ação de Alimentos no 1021753-65.2023.8.11.0015, da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop.

Objeto:

fixar os alimentos provisórios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo, atualmente no valor de R$ 132,00.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Joel da Silva Caldas
, na
Ação de
Alimentos, movida por
Brenda Real Caldas
,
da decisão que fixou alimentos provisórios no importe de 30% do salário-mínimo, atualmente R$ 396,00.

Afirma que se encontra desempregado e por isso não dispõe de condições financeiras de custear os alimentos no patamar arbitrado. Acrescenta que não detém nenhuma outra fonte de renda e sobrevive mediante a contribuição voluntária de amigos e da comunidade.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pelo deferimento da liminar para que os alimentos
provisórios sejam reduzidos para R$ 132,00 mensais, equivalente 10% do salário-mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 205271692).

Em manifestação a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 206615699) informou que o feito envolve partes capazes e, portanto, não se verifica a presença de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Joel da Silva Caldas
, na
Ação de
Alimentos, movida por
Brenda Real Caldas
,
da decisão que fixou alimentos provisórios no importe de 30% do salário-mínimo, atualmente R$ 396,00.

Quanto ao objeto do recurso, busca o recorrente o provimento do recurso para minorar os alimentos provisórios para 10% do salário-mínimo, que equivale a R$132,00 mensais.

Pois bem.

Na fixação de valores relativos à obrigação alimentar observa-se as necessidades do alimentado, frente as possibilidades do alimentante, assim como dispõe o artigo 1.694, § 1o, e artigo 1.699, ambos do Código Civil.

Com efeito, o artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No que concerne às necessidades da parte autora, têm-se que essas são justificadas pelos documentos anexados a inicial que revelam a matrícula em curso de ensino superior bem como as despesas mensais de manutenção, como aluguel, água, energia, alimentação etc.

Lado outro no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, máxime porque a situação de desemprego não é causa apta e exclusiva a ensejar a redução pleiteada.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - PEDIDO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DA VERBA - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO POR PARTE DO GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - O parágrafo 1o, do artigo 1.694, do Código Civil de 2002, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do beneficiário e dos recursos da pessoa obrigada, ficando ao prudente critério do juiz arbitrar o valor e a forma de pagamento da pensão alimentícia, atendidas as circunstâncias do caso concreto -
O fato de o alimentante eventualmente estar desempregado ou não ter emprego fixo, vivendo de bicos, não o exime da prestação alimentar ou mesmo possibilita o seu pagamento em valor irrisório, incompatível com as necessidades mínimas do alimentando
- A constituição de nova família, mesmo resultando no nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia devida ao filho mais velho - Evidenciado que o quantum estabelecido em primeiro grau se amolda às possibilidades do alimentante, impõe-se a confirmação da sentença que os fixou - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000211994900001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTÍCIA. SALÁRIO-MÍNIMO. CONVERSÃO PARA PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS EM CASO DE NOVO EMPREGO FORMAL. POSSIBILIDADE. RESSALVA QUE DEVE CONSTAR, DESDE JÁ, NA SENTENÇA. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Com atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo a promover, equilibradamente, ideal proporcionalidade entre as necessidades presumidas dos alimentandos, menores impúberes, e a capacidade contributiva de seu genitor. 2. O arbitramento da verba alimentícia em 30% (trinta por cento) do salário mínimo representa valor suficiente para suprir as necessidades básicas dos alimentandos, que devem contar com a contribuição da genitora, mostrando-se compatível com a situação financeira do alimentante, que atualmente se encontra desempregado. 3. Contudo, para garantir a atualidade da pensão e a plena eficácia de sua destinação, sobrevindo ao genitor novo vínculo empregatício, pertinente seja estabelecida, desde já, a conversão da verba fixada em percentual do salário mínimo para o correspondente em relação aos eventuais futuros rendimentos líquidos do alimentante. (TJ-MG - AC: 10000210202172001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA À FILHA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS OBSERVADOS NA FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O arbitramento do valor da pensão alimentícia é aferido pelo binômio necessidade/possibilidade, através do qual se constatam as reais necessidades do alimentando e a disponibilidade de recursos do alimentante. 2.
O fato de estar desempregado não libera o pai de pagar alimentos aos filhos, tampouco autoriza sua fixação em valor ínfimo, mormente quando o alimentante possui regular aptidão para o trabalho
. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 50734168620238090064 GOIANIRA, Relator: Des(a). Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desta feita, têm-se que, a mera alegação de incapacidade, destituída de elementos comprobatórios específicos da alegada insuficiência econômica, como documentos bancários, comprovante de renda e patrimônio, dentre outros; não modifica a definição jurídica dos fatos e não autoriza a redução postulada.

Desta feita, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem como pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colacionam-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1018446-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024